Tribunal: TJDFT
Processo: 0740861-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740861-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA FERREIRA BRANDÃO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716341-97.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211011032 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando atribuir-lhe a pontuação das questões 05 e 06 da prova tipo “B”, para o cargo de agente comunitário em saúde, assim como para que o reclassifiquem no certame, convocando-o para a avaliação biopsicossocial. Na oportunidade, o Juízo de origem consignou que (é) vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que realizou a prova objetiva do concurso público para provimento de vagas para o cargo de agente comunitário em saúde, sendo que as questões 5 (cinco) e 6 (seis) do caderno de provas tipo B possuem erro grosseiro, por não apresentarem nenhuma resposta correta. Colaciona jurisprudência acerca do tema e ressalta que há o risco ao resultado útil do processo, uma vez que já fora publicada lista com a homologação dos candidatos classificados para o certame, sendo que alguns candidatos obtiveram provimentos judiciais liminares relativos às mesmas questões e, com isso, conseguiram ser reclassificados no concurso. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado aos agravados que atribuam a ele os pontos correspondentes às questões n°. 5 e 6 da prova objetiva tipo B para o cargo de agente comunitário em saúde, do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo um novo cálculo da sua pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se for o caso, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório). Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar, anular as questões e realizar a sua nova classificação na lista de aprovados, bem como a sua nomeação ao cargo pretendido. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto atendidos os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Inicialmente cumpre afastar a pretensão de distribuição por prevenção do recurso à egrégia 6a Turma Cível, porquanto não houve a apreciação de medidas anteriores no processo de origem por este Colegiado, tampouco há processos conexos em tramitação, consoante depreende-se da certidão de ID 64466543. A formulação de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame, o que é corroborado pelas ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. (Acórdão 1397912, 07048062120178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. LEI 4.949/97. MÉRITO. ANÁLISE INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a Corte Revisora não pode apreciar matéria não analisada pelo magistrado de 1a instância, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Não cabe ao Judiciário adentrar na seara concernente à discricionariedade administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, não podendo substituir a banca examinadora de concurso público. 3. Os pedidos formulados em sede de agravo devem ser submetidos ao Juízo da causa, a quem cabe apreciar as questões de mérito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A prudência recomenda que, até o julgamento da ação principal, permaneça reservada uma vaga ao participante do certame. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1267039, 07040852120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, além de exigir aprofundamento no estudo dos conteúdos, conduta vedada ao juiz. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. No agravo de instrumento em apreço, o agravante pretende discutir o conteúdo de duas questões da prova objetiva a que fora submetido por participação no certame. Em relação às questões 5 (cinco) e 6 (seis), o agravante afirma não haver respostas corretas, inclusive as indicadas pela banca examinadora, impondo a correção do gabarito. Pondera, ainda, que as questões impugnadas devem ser consideradas nulas, por terem sido formuladas com erro grosseiro. Dessa forma, não tendo o agravante apontado ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnado determinadas questões da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo e da respectiva resposta, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo. Em caso análogo, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 63.506/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifo nosso. A r. decisão agravada analisou os seguintes pontos para indeferir a tutela antecipada, in verbis: (...) Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Não foi alegado pelo autor nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao conteúdo programático do edital. Em suma o autor alega que as questões 5 (cinco) e 6 (seis) do caderno de provas tipo B padecem de erro grosseiro e para tanto desenvolve uma análise subjetiva dos enunciados a fim de demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, o autor sequer recorreu administrativamente contra o gabarito preliminar divulgado (ID 210902604), insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação insatisfatória. Deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus, sobretudo porque não consta nos autos a justificativa do gabarito das questões. Nada a prover quanto aos documentos anexados ao ID 210902604, posto que decisão de outros juízes não vinculam o julgador, salvo nos casos expressos em lei, como de súmula vinculante e julgamento de recurso repetitivos, o que não é o caso. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tampouco a urgência, considerando que a lista final dos candidatos aprovados no certame fora publicada no dia 22/12/20231, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 às 17:45:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 https://www.saude.df.gov.br/en/gesp